Tribunal: TCU
Processo: 042.889/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial, em que se examinam os Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Raimundo Nogueira Monteiro dos Santos, ex-prefeito do Município de Gurupá/PA, ao Acórdão 9.593/2023-2a Câmara, em que se decidiu por não conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pelo responsável contra o Acórdão 3.485/2023-2a Câmara, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas especiais, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos à municipalidade por força do Termo de Compromisso 23601/2014, o qual objetivava a construção de uma unidade escolar na municipalidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial, em que se examinam os Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Raimundo Nogueira Monteiro dos Santos, ex-prefeito do Município de Gurupá/PA, ao Acórdão 9593/2023-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria (peça 90), em que se decidiu por não conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pelo responsável contra o Acórdão 3485/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Augusto Nardes (peça 58), por meio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas especiais, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos à municipalidade por força do Termo de Compromisso 23601/2014, o qual objetivava a construção de uma unidade escolar na municipalidade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, conhecer dos presentes Embargos de Declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. notificar o embargante e o seu representante legalmente constituído a respeito desta deliberação.